Tribunal: TJMT
Processo: 1027045-21.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027045-21.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TATIANE GOMES DAVERSA - CPF: 955.164.921-49 (APELANTE), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), EULER SAVAREZ - CPF: 929.940.401-15 (APELANTE), VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 08.029.323/0001-10 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 08.029.323/0001-10 (REPRESENTANTE), PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 16.551.061/0001-87 (APELADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ A EFETIVA QUITAÇÃO DO CONTRATO – VIABILIDADE – AUMENTO DO IGP-M DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – REVISÃO DE ÍNDICE NÃO REQUERIDA – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO NÃO CONSTATADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é abusiva a cobrança de juros remuneratórios e de correção monetária nos termos previamente contratados.

A ausência de pedido de revisão de índice impede que o aumento histórico do IGP-M durante a Pandemia da COVID-19 penalize a Construtora com a extinção da devida recomposição da moeda.

A não demonstração do ato ilícito afasta o dever de indenização por dano moral.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização julgada parcialmente procedente para determinar às empresas rés o ressarcimento da taxa de condomínio até a entrega das chaves do apartamento (R$2.947,41), e a ambas as partes, em razão da sucumbência recíproca, o pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Os apelantes alegam que a Incorporadora apelada deixou de providenciar a baixa da hipoteca logo depois da emissão do habite-se pela Prefeitura, o que era imprescindível para a emissão da carta de crédito pelo Consórcio corréu.

Afirmam que este último lhes garantiu que havia como driblar a necessidade de individualização da matrícula do imóvel mediante a quitação integral pela modalidade “interveniente quitante”, o que foi negado posteriormente.

Ressaltam que esses dois atos foram decisivos para o atraso na expedição de documentos, o que lhes gerou prejuízos civis.

Arguem que o Código de Defesa do Consumidor assegura o direito à informação correta e clara, e apontam a responsabilidade objetiva das apeladas.

Assinalam que seu saldo devedor aumentou R$105.734,31, e que a Construtora concedeu o desconto de apenas parte dessa quantia (R$45.996,89).

Pugnam pela reforma da sentença para o provimento integral da lide.

Todos apresentaram contrarrazões (IDs. 173281983 e 173281984).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Discute-se nestes autos a Compra e Venda do apartamento 106 da Torre 3 do Residencial Upper Parque da Águas, em Cuiabá - MT.

O Contrato foi celebrado em 6-3-2019 e estabelecia que o imóvel recém-construído seria entregue até 30-9-2020, por R$362.100,00, sendo que parte dessa quantia dependeria da obtenção de financiamento bancário.

A Construtora informou a conclusão das obras em julho de 2020 e nesse mesmo mês os autores foram contemplados em Consórcio do Sicoob.

A matrícula no Cartório foi realizada em 11-9-2020, liberada da hipoteca em favor da Construtora apenas em 1º-12-2020, e a sua aquisição pelos apelantes só foi averbada na margem desse registro em 26-2-2021 (ID. 173281742).

A entrega das chaves ocorreu em 8-3-2021 (ID. 173281740).

As cobranças das despesas de condomínio tiveram início em outubro de 2020, o que demonstra o tempestivo cumprimento dos prazos de entrega da obra e de individualização das matrículas.

Os autores argumentam que houve demora na liberação do ônus real que mantinha o apartamento vinculado à Construtora.

A liberação dessa garantia é condição essencial para que outra seja constituída em nome dos adquirentes. Portanto, deve acontecer antes de a Incorporadora receber o pagamento feito pela instituição financiadora escolhida pelos consumidores.

Os quase 50 dias para a baixa da hipoteca não se justifica.

Essa providência é integralmente de responsabilidade da Construtora. Os procedimentos burocráticos e a farta documentação exigida durante a finalização contratual são questões inerentes à atividade das apeladas; o mesmo não se pode dizer em relação aos apelantes, adquirentes da primeira moradia e parte vulnerável na relação.

Em virtude desse desequilíbrio no conhecimento técnico e jurídico para análise dos termos convencionados e sua extensão, “
as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
” (art. 47 do CDC).

Contudo, os apelantes só providenciaram o registro da Compra e Venda à margem da matrícula em 26-2-2021, após transcorridos quase 80 dias da liberação pela Incorporadora.

E mais, depois dessa data, apesar da entrega das chaves em março de 2021, a Administradora de Consórcio não recebeu toda a documentação necessária, visto que falta o da matrícula de uma das vagas de garagem.

A integralidade dos documentos para liberar a Carta de Crédito só foi entregue em 29-4-2021, e o apartamento foi quitado apenas em 3-5-2021.

Infere-se dos autos que, de fato, o maior atraso na entrega da documentação se deu quando a Construtora já estava isenta do dever de liberar as matrículas n. 106.142 e 106.231 dos ônus reais.

A partir de 1º-12-2020 competia aos adquirentes se empenharem para a agilidade dos procedimentos Cartorários e para o recebimento e remessa de documentos à Instituição Financeira.

Diante disso, não houve abuso por parte da Incorporadora.

Os próprios apelantes reconhecem que foram beneficiados com a amortização de R$45.996,89 nos acréscimos contratuais; isto é, foram dispensados da multa e dos juros de mora durante o período de atraso, numa manifesta demonstração de assunção de responsabilidade pela morosidade que incumbe à Incorporadora.

É prudente que os autores arquem com a correção monetária durante todo o período de atraso na quitação, pois serve para recompor o poder aquisitivo da moeda, e não como ganho pelos réus.

As partes previamente convencionaram a incidência do INCC até 30-9-2020 e do IGPM a partir daí até a efetiva quitação em 3-5-2021.

É preciso considerar que a Compra e Venda em discussão ingressou na fase final em plena crise decorrente da Pandemia da COVID-19, quando foi registrado o aumento histórico do IGP-M (entre 2020 e 2021).

Toda a sociedade civil arcou com os reflexos econômicos, portanto a Construtora não pode ser penalizada com a extinção desse reajuste.

É dever dos apelantes arcar com os R$54.770,91 de correção monetária até 3-5-2021. E não há óbice legal ou jurisprudencial para a cumulação dessa cobrança com juros remuneratórios estipulados contratualmente e que atingiram R$4.966,51.

Não é da Construtora o ônus de ressarcir os R$59.737,42. E a ausência de pedido de revisão dessa cláusula especificamente impede a substituição do IGP-M.

No tocante à conduta da Administradora de Consórcio de primeiro sinalizar a viabilidade de liberação da Carta de Crédito pelo método “interveniente quitante” e depois se recusar a assim proceder, importante registrar que os e-mails anexados no processo revelam tão somente o interesse de ambas as rés em resolverem a burocracia para a entrega do imóvel com a máxima brevidade.

Vale lembrar mais uma vez que não foi essa a causa determinante do atraso; cuida-se de solução cogitada, mas inviabilizada na prática.

A demora excessiva decorreu da lentidão do Cartório em relação à Construtora e aos adquirentes durante a Pandemia.

A situação relatada gerou intensos contratempos aos autores, mas não angústia, sofrimento desproporcional, abalo psicológico, ofensa à dignidade, honra ou imagem que justifique a indenização pleiteada. Ademais, as apeladas também suportaram transtornos.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
. 1. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA PARTE AUTORA. INOCORRÊNCIA.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. QUESTÃO INCONTROVERSA
. 2. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. TERMO FINAL PARA O CÔMPUTO DA INDENIZAÇÃO MATERIAL. DATA DA EXPEDIÇÃO DO CVCO (CERTIFICADO DE VISTORIA E CONCLUSÃO DE OBRA). 3. READEQUAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES CORRESPONDENTE AO VALOR MÉDIO DE LOCAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. 4. ATUALIZAÇÃO PELO CUB – POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. 5.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANO MORAL QUE NÃO SE PRESUME. ENTENDIMENTO DO STJ. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
. 6. PAGAMENTO DOS ENCARGOS CONDOMINIAIS E IPTU. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR ATÉ A EFETIVA IMISSÃO DE POSSE PELO COMPRADOR. PRECEDENTES DO STJ. 7. SUCUMBENCIA. MANUTENÇÃO DO ÔNUS. 1. Não há que se falar em inadimplemento contratual da parte autora, tendo em vista que esta efetuou o pagamento do débito de acordo com o valor informado pelo requerido. 2. Constado o descumprimento contratual, em razão do atraso para a entrega da obra, é cabível a condenação ao pagamento de lucros cessantes pois prescinde de comprovação do prejuízo, tendo como termo final a data da expedição do certificado de vistoria e conclusão do obra – CVC.
(...).
5.“
Consoante a jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial
. (AgInt no REsp 1939956/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2022, DJe 11/05/2022)6. Consoante a jurisprudência desta Corte, a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais é encargo do adquirente apenas a partir da posse, efetivada com a entrega das chaves. (AgInt no REsp n. 1.876.587/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021.)7. O ônus de sucumbência deve ser distribuído considerando o aspecto quantitativo e o jurídico em que cada parte decai de suas pretensões. Apelação Cível 1 não provida. Apelação cível 2 não provida
.” (TJPR, 15ª Câmara Cível, n. 0028532-38.2015.8.16.0001, Curitiba, Rel. Des. Jucimar Novochadlo, julgamento em 19-9-2022, sem destaques no original).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA EM CARATER INCIDENTAL – REVISÃO CONTRATO DE NOVAÇÃO -
COMPROMISSO DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL
- PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO DA PRESTAÇÃO DO
IGPM
PELO IPCA, EM RAZÃO DOS EFEITOS PROPAGADOS PELA PANDEMIA DA
COVID
-19 E ACIDENTE PESSOAL - ALTERAÇÃO OBJETIVA DA BASE DO CONTRATO - POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA RECOMPOR O EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO E O SINALAGMA DAS PRESTAÇÕES, CONFORME ASSEGURADO PELO ART. 6º, V, DO CDC E ART. 317 DO CC, PARA A PRESERVAÇÃO DO NEGÓCIO - EVENTO SUPERVENIENTE, INEVITÁVEL E IMPREVISÍVEL. ELEVAÇÃO EXCESSIVA DA PRESTAÇÃO
- POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO
IGPM
PELO IPCA, COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PRESTAÇÕES MENSAIS DO CONTRATO - POSSIBILIDADE DE REAJUSTES MENSAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante da comprovação pela parte da onerosidade excessiva decorrente de alta histórica do índice de correção adotado no contrato de locação, fato de conhecimento geral, que ainda somado à excepcionalidade e imprevisão da situação de prejuízos financeiros advindos da pandemia de Coronavirus, deve ser mantida a sentença para o fim de determinar o reajuste pelo IPCA, a incidir sobre as parcelas vincendas do contrato de financiamento imobiliário
.”
(TJMT, N.U 1019410-67.2021.8.11.0015, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 18-7-2023, DJE de 19-7-2023, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo juízo da causa comportam majoração de ofício pelo Tribunal.

O STJ já definiu que “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...)

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, §11, do CPC,
majoro os
honorários advocatícios devidos pelos autores de 50% para 70% da verba honorária estipulada na sentença (20% sobre o valor da condenação).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023